Tribunal: TJMT
Processo: 1006784-81.2023.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006784-81.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[DANIELE CRISTINA KULEVICZ - CPF: 012.385.141-62 (APELANTE), EDIMARA LEANDRO DE SOUSA - CPF: 040.104.711-31 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1006784-81.2023.8.11.0003.

ORIGEM: 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE: DANIELE CRISTINA KULEVICZ.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento: 2 a 5/12/2024.

súmula de julgamento.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – LAUDO MÉDICO PERICIAL – INAPTIDÃO – CONFIGURADO O CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL requerida – julgamento antecipado – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pela reclamante, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento das despesas e custas processuais, além de honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, suspensa ante o benefício da gratuidade da justiça (id. 217374392).

2.

Inconformada, a reclamante apresenta suas razões recursais alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa e requerendo a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para realização de perícia judicial. No mérito, pugna pela reforma da sentença atacada.

3.

O reclamado não apresentou contrarrazões.

4.

O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso, a fim de que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, ante a nulidade da sentença, para que seja realizada prova pericial pleiteada (id. 231943166).

5.

Inicialmente, observo que, na data de
16/8/2024
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

6.

Devidamente intimadas, as partes não insurgiram contra a decisão que declinou da competência.

7.

O processo veio concluso na data de
30/10/2024
. Passo à análise de mérito.

8.

Ressalta-se que os autos serão processados de acordo com as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009 e Lei nº 9.099/95).

9.

O magistrado singular, ao julgar improcedente o pedido inicial,
entendeu que
, mesmo que a matéria controversa seja de fato e de direito,
a produção de outras provas era desnecessária, visto sua convicção
. Dessa forma, julgou antecipadamente o feito.

10.

Contudo, verifica-se que a demandante,
em todas as suas manifestações
, requereu
expressamente
a realização de perícia técnica judicial (ids. 217374335, 217374387, 217374390), pedido reiterado em suas razões recursais, na quadra da alegação do cerceamento de defesa.

11.

Desse modo, em que pese o Juízo de primeiro grau entender por desnecessária a produção de outras provas, e sendo a matéria de fato e de direito,
é razoável entender-se pelo cerceamento de defesa
,
pois a demandante

foi impedida de produzir as provas consideradas pertinentes, as quais foram requeridas no curso do processo
.

12.

Assim, assiste razão à recorrente, devendo a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau ser
anulada, retornando os autos ao Juízo singular para a regular instrução processual.

13.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

para anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao Juízo singular para prosseguimento do feito.

14.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024